Tribunal: TJES
Processo: 5033374-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033374-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILL ROBSON SILVEIRA ANDRADE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 06/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. OMISSÃO INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FEITOS ANÁLOGOS.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
No julgamento pretérito, restou registrado que quanto ao Tema 06/STF mencionado nas razões de apelação, e reiterado nestes aclaratórios, este teve repercussão geral reconhecida, porém, sem nenhuma determinação expressa de suspensão nacional dos feitos análogos, não se justificando acolher o pedido de suspensão do presente feito.

2.
Não houve nenhuma omissão no acórdão quanto ao aventado Tema 06/STF (Recurso Extraordinário 566471) e ao pedido de suspensão do presente feito.

3.
O acórdão embargado está em perfeita consonância aos entendimentos, por ora, proferidos pelos Ministros da Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário 566471 (Tema 06/STF, cuja tese ainda não foi fixada), uma vez que a hipótese foi analisada à luz do Tema Repetitivo 106/STJ, cujos requisitos (que restaram demonstrados) contemplam a necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição.

4.
Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o v. acórdão de id. 7923538, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que julgou julgou procedente a demanda para determinar que o réu forneça ao autor, de forma gratuita, o medicamento imunobiológico “dupilumabe”, nos termos da prescrição médica, pelo tempo que se fizer necessário para o tratamento de sua enfermidade.

Em suas razões recursais (id. 8146188), o embargante sustenta que o pronunciamento judicial embargado foi omisso quanto ao Tema 06 do STF, referente ao RE 566.471/RN, em que se discute “
a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo
”, matéria sobre a qual deveria se manifestar.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Rememoro que se trata de demanda na qual o embargado narra em sua exordial que foi diagnosticado com dermatite atópica grave, desde os primeiros anos de vida, que tal enfermidade causa ressacamento e inflamação na pele caracterizada por vermelhidão, irritação persistente, o que leva a coceira constante e gera feridas com extravasamento de sangue e formação de crostas que formam cicatrizes, e se encontrava ao tempo do ajuizamento da demanda na versão mais aguda da doença.

Dessa forma, sua médica assistente prescreveu o uso do medicamento imunobiológico
“
dupilumabe
”
, comercializado sob o nome de
“
dupixnet
”
, devidamente registrado na ANVISA, de alto custo, não possuindo o apelado condições financeiras de arcar com o valor do tratamento médico do qual necessita.

No julgamento pretérito, restou registrado, primeiramente, que quanto ao Tema 06/STF mencionado nas razões de apelação, e reiterado nestes aclaratórios, este teve repercussão geral reconhecida em 03.12.2007, porém,
sem nenhuma determinação expressa de suspensão nacional dos feitos análogos
, não se justificando acolher o pedido de suspensão do presente feito.

Portanto, não houve nenhuma omissão no acórdão quanto ao aventado Tema 06/STF (Recurso Extraordinário 566471) e ao pedido de suspensão do presente feito.

Acrescento ainda que, em meados de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado, via de regra, não seria obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde (SUS).
Porém, as
situações excepcionais ainda serão definidas na formulação da tese de repercussão geral do Tema 6, que ainda, não foi fixada.

Nos idos de 2020, por maioria dos ministros da Corte Suprema, houve
desprov
imento
do recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, que se recusa em fornecer citrato de sildenafila para o tratamento de cardiomiopatia isquêmica e hipertensão arterial pulmonar de uma senhora idosa e carente, com fundamento no alto custo do medicamento e na ausência de previsão de fornecimento no programa estatal de dispensação de medicamentos.

A vertente vencedora entendeu que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no sistema,
o Estado
pode
ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição
. Todos os ministros apontaram condicionantes em seus votos, que ainda serão analisadas na produção da tese de repercussão geral.

Dessa forma, o acórdão embargado está em perfeita consonância aos entendimentos, por ora, proferidos pelos Ministros da Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário 566471, uma vez que a hipótese foi analisada à luz do Tema Repetitivo 106/STJ, cujos requisitos (que restaram demonstrados) contemplam a necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.